Tribunal: TJSP
Processo: 1002423-53.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Apelação. Erro médico. Ação de indenização por danos morais e materiais. Improcedência do pedido. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade. Irresignação da Municipalidade. Observância do entendimento firmado pelo STJ a partir do julgamento dos REsp no 1.850.512/SP, 1.8778.83/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1076).

Ementa:
Apelação. Erro médico. Ação de indenização por danos morais e materiais. Improcedência do pedido. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade. Irresignação da Municipalidade. Observância do entendimento firmado pelo STJ a partir do julgamento dos REsp no 1.850.512/SP, 1.8778.83/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1076). Necessidade de novo equacionamento dos valores, aplicando-se os índices mínimos do artigo 85, §§2o e 3o do CPC, e observada a concessão da gratuidade de justiça à autora. Sentença parcialmente reformada.
Recurso provido.